Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713224-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON MAURICIO BONTEMPO AGRAVADO: CURINGA DOS PNEUS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 71532951) interpostos por CLEITON MAURÍCIO BONTEMPO contra decisão proferida em ID 70580113, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, o embargante aduz que “não pode deixar de requerer o esclarecimento do decisum no ponto em que concluiu não existirem documentos novos e aptos a demonstrar a sua hipossuficiência, tendo em vista que os autos estão fartamente instruídos, existe para o Embargante a necessidade urgente de sanar a r. decisão embargada para que sejam eliminados os equívocos e seja dado o efeito suspensivo ao recurso, sustando a decisão a quo e evitando que os valores penhorados sejam levantados e que o feito seja conduzido sem o benefício de gratuidade.” Diz que “no ID. 223084272 (processo de origem), constam os extratos da conta PAGSEGURO referentes aos meses de novembro/2024 a janeiro/2025, que são os três meses anteriores ao período em que o Embargante compareceu à DPDF para buscar a assistência jurídica gratuita do órgão. Quanto a tais extratos, o Embargante esclareceu que o valor médio das movimentações financeiras do período em específico não representa a média do ano. O Agravante deixou claro que no período atípico ele recebeu diversos "PIX" de seus familiares para realizar bolão semanal de lotérica. E, além disso, junto ao agravo de instrumento anexou novos extratos (dos meses dezembro/2024 até março/2025) para comprovar que a média mensal em sua conta nem sequer supera um salário-mínimo. Ou seja, há sim novos documentos apresentados e que são aptos a comprovar que aquela média mensal considerada pela decisão de origem não é uma constante, mas sim uma exceção.” Prossegue aduzindo que “compulsando os autos de origem, consta no ID. 223084270 o comprovante da pessoa jurídica do Agravante, optante pelo simples nacional e cujas atividades iniciaram desde 08.02.2021. Constam, ainda, as faturas de cartão de crédito: no ID. 223084269 a de novembro/2024, no ID. 223084268 a de dezembro/2024 e no ID. 223084266 a de janeiro/2025. Elas revelam gastos em torno de mil reais por mês e comprova que o Agravante tem limite de crédito de apenas R$ 1.000,00. Ademais, as despesas principais lançadas na fatura se referem a: combustível, supermercado, atacarejo, panificadora, farmácia e pequenos consumos. Ou seja, foram sim apresentados documentos que atestam a realidade das movimentações financeiras e das faturas de cartão de crédito, estando obscura e/ou omissa a decisão que concluiu inexistência de tais documentos nos autos.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 72265938). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão impugnada foi clara ao consignar que: “(...) In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à recorrente. (...) Conforme consta nas guias de autorização juntadas aos autos de origem (ID 219784257) a ordem de fornecimento do tratamento vindicado pela parte autora foi cumprida pela ré agravante. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. (...)” Portanto, não há omissão a ser sanada. Apenas à título de pré-questionamento da matéria, e sobre a alegada omissão no “decisum” em relação à análise dos requisitos legais, cumpre frisar que a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. De forma diversa do que sustentado pela agravante, os requisitos são CUMULATIVOS, ou seja, basta a ausência de um deles para o indeferimento do pedido. Nesse sentido: “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni iuris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 6.839/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) Posta a questão nestes termos, a matéria devolvida ao Tribunal em sede de Agravo de Instrumento será decidida pelo órgão colegiado competente por meio de julgamento meritório, e não em sede liminar. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator